Tribunal: TJSP
Processo: 1500905-45.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRÁFICO e COLABORAÇÃO. Artigos 33 e 37 da Lei no 11.343/06 Condutas de guardar e trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 195 gramas de maconha, 11 de cocaína e 13 de crack atribuída aos réus MATHEUS e AUGUSTIN. Imputação da colaboração, como olheiro, ao corréu ANDRÉ. Configuração. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de ANDRÉ na delegacia.

Ementa:
TRÁFICO e COLABORAÇÃO. Artigos 33 e 37 da Lei no 11.343/06 Condutas de guardar e trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 195 gramas de maconha, 11 de cocaína e 13 de crack atribuída aos réus MATHEUS e AUGUSTIN. Imputação da colaboração, como olheiro, ao corréu ANDRÉ. Configuração. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de ANDRÉ na delegacia. Retratação em juízo. Negativa isolada dos demais acusados. Depoimento dos policiais militares que, após campana no local, detiveram ANDRÉ após tentar alertar os corréus, e apreenderam a droga dispensada por MATHEUS e encontrada na casa deste, bem como na residência do corréu AUGUSTIN. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Apreensão de significativa quantia em dinheiro nas casas de MATHEUS e AUGUSTIN. Não comprovação de atividade lícita remunerada. Sinais indicativos do intuito mercantil. Condenações mantidas. SANÇÃO. Pena-base elevada de 1/6 por conta da nocividade da droga apreendida. Maior reprovabilidade da conduta. Atenuante da menoridade relativa em favor de MATHEUS. Redução para o mínimo legal. Pretendido reconhecimento do privilégio. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Maus antecedentes reconhecidos em desfavor dos corréus MATHEUS e AUGUSTIN. Penas e regimes mantidos. Apelos defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000815330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500905-45.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS CANTEIRO, ANDRE CORREA DOS
SANTOS e AUGUSTIN CAETANO PORTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500905-45.2019.8.26.0072
Comarca: BEBEDOURO
Apelantes: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS CANTEIRO,
ANDRÉ CORREA DOS SANTOS e AUGUSTIN CAETANO PORTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.597
TRÁFICO e COLABORAÇÃO. Artigos 33 e 37 da Lei no
11.343/06 Condutas de guardar e trazer consigo, para fins de
fornecimento a consumo de terceiros, 195 gramas de maconha,
11 de cocaína e 13 de crack atribuída aos réus MATHEUS e
AUGUSTIN. Imputação da colaboração, como olheiro, ao
corréu
ANDRÉ.
Configuração.
Prisão
em
flagrante.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de ANDRÉ
na delegacia. Retratação em juízo. Negativa isolada dos demais
acusados. Depoimento dos policiais militares que, após
campana no local, detiveram ANDRÉ após tentar alertar os
corréus, e apreenderam a droga dispensada por MATHEUS e
encontrada na casa deste, bem como na residência do corréu
AUGUSTIN. Natureza, diversidade, quantidade e modo de
acondicionamento. Apreensão de significativa quantia em
dinheiro nas casas de MATHEUS e AUGUSTIN. Não
comprovação de atividade lícita remunerada. Sinais indicativos
do intuito mercantil. Condenações mantidas. SANÇÃO. Pena-
base elevada de 1/6 por conta da nocividade da droga
apreendida. Maior reprovabilidade da conduta. Atenuante da
menoridade relativa em favor de MATHEUS. Redução para o
mínimo legal. Pretendido reconhecimento do privilégio.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Maus
antecedentes
reconhecidos
em
desfavor
dos
corréus
MATHEUS e AUGUSTIN. Penas e regimes mantidos. Apelos
defensivos desprovidos.
1. MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS CANTEIRO
(RG no 58.130.575 e 71.947.690-SSP/SP), ANDRÉ CORREA DOS SANTOS (RG no
44.576.633 e 71.974.409-SSP/SP), AUGUSTIN CAETANO PORTO (RG no
16.787.176-SSP/SP) e JOHN BOGNER (RG no 45.677.536-SSP/SP) foram
denunciados por infração aos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, porque, no dia 25 de junho de 2019, por volta das 20h30, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência situada na rua Geraldo Ferreira, no 1236, comarca de Bebedouro,
agindo em concurso, guardavam e traziam consigo, para fornecimento a
consumo de terceiros, 195 gramas de maconha, distribuídos em 8 porções; 10,9
de cocaína, acondicionados em 28 invólucros plásticos, e, por fim, 13,4 gramas
de crack, totalizando 48 porções individualizadas.
Recebida a inicial, o feito foi desmembrado em relação
ao corréu JOHN (fls. 278/279).
Após regular instrução, pela r. sentença de fls. 266/272,
cujo relatório se adota, a ação foi julgada parcialmente procedente para absolvê-
los, por insuficiência de provas, da imputação de associação (artigo 35) e, na
outra mão, condenar MATHEUS e AUGUSTIN, por tráfico (artigo 33), a penas
distintas: o primeiro, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
e, o segundo, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583
(quinhentos e oitenta e três), no menor valor unitário, fixado, em desfavor de
ambos, o regime inicial fechado.
O corréu ANDRÉ, operada a desclassificação, restou
condenado, como incurso no artigo 37 da lei de regência, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, no regime aberto, mais 300 (trezentos) dias-multa, substituída
a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, prestação de
serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na
proibição de frequentar bares, boates e similiares.
Inconformados, apelaram os acusados, representados
pela mesma Defensora dativa, pugnando pela reforma do julgado. Pleiteia, em
favor de ANDRÉ, a absolvição por atipicidade do fato, já que não praticou o
núcleo do artigo 37 da lei especial, ou, ainda, por insuficiência de provas,
fundado na sua negativa, pois se encontrava no local para, na condição de
usuário, adquirir droga para seu próprio consumo (fls. 491/495).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUGUSTIN,
por
sua
vez,
insurge-se
contra
a
condenação por tráfico porque não comprovado seu envolvimento na atividade
mercantil, realizada, na verdade, por outros indivíduos que o coagiram,
obrigando-o a permitir que usassem sua casa para consumo e para ocultar
drogas. Aduz, em prol da pretensão absolutória, que nenhum ato mercantil foi
presenciado pelos policiais que o prenderam em flagrante. Subsidiariamente,
pleiteia o reconhecimento do privilégio, porque tecnicamente primário, e a
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 497/500).
MATHEUS, por fim, busca a improcedência da ação
penal com fundamento na fragilidade do conjunto probatório, constituído por
sua negativa e pelos depoimentos dos policiais, que aprenderam, em sua casa,
uma porção de maconha destinada para consumo próprio (fls. 520/521).
Os
recursos
foram
contrariados
(fls.
525/531),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito
pelo Dr. João Luiz Marcondes Júnior, pelo desprovimento (fls. 537/549).
É o relatório.
2. Incensurável a sentença condenatória, que, amparada
em prova robusta, deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
MATHEUS e AUGUSTIN foram condenados porque,
na data referida na denúncia, guardavam, em suas casas, substâncias
entorpecentes para fins de fornecimento a consumo de terceiros: AUGUSTIN
ocultava, no armário da cozinha, 28 porções de cocaína em pó, pesando cerca
de 10 gramas, encontradas junto a uma balança de precisão e um rolo de papel-
filme; MATHEUS, por sua vez, tinha, no interior da cômoda do seu quarto,
uma porção de maconha, com 22 gramas.
MATHEUS ainda trazia consigo, quando logrou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evadir e evitar a prisão em flagrante, 48 pedras de crack, com peso líquido de
13,4 gramas, dispensadas e devidamente apreendidas pelos policiais.
As porções restantes de maconha, no total de 172,7
gramas, foram apreendidas em poder do corréu JOHN, preso em flagrante,
denunciado por tráfico e cujo feito foi desmembrado por conta da instauração
de incidente de insanidade mental.
Esse o panorama do contido nos autos.
A materialidade e a autoria dos crimes foram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/10), boletim de ocorrência
(fls. 11/16), auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e pelos laudos de fls. 23/24
(constatação prévia), 192, 194 e 196 (exame químico toxicológico), que
evidenciam a arrecadação do entorpecente nas espécies e quantidades descritas
na inicial acusatória.
A prova oral produzida ao longo da persecução
criminal lhes é amplamente desfavorável.
Embora
tenham
todos
negado
envolvimento

MATHEUS e AUGUSTIN no tráfico e ANDRÉ no crime de colaboração
, as
circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos policiais responsáveis pela
apreensão do entorpecente conduzem à certeza necessária para a procedência
parcial da ação penal.
ANDRÉ, que havia confessado na delegacia sua
atuação como olheiro, função pela qual era recompensado com droga
a
despeito de saber indicar o responsável pelo ponto de venda nem que
efetivamente lhe pagava
, disse, em juízo, retratando-se, que estava no local
tão somente como usuário interessado na compra de entorpecente.
O
sexagenário
AUGUSTIN,
quando
do
seu
interrogatório na polícia, invocando a condição de usuário de crack, afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que estava no quarto de sua casa quando entrou correndo o corréu JOHN e, em
seguida, os policiais militares. Negou o tráfico e disse que o ponto de venda era
na esquina, não em sua casa, explorado por alguns rapazes, que nela
ingressavam constantemente para consumir e o mantinham sob constante
ameaça para não impedi-los de frequentar o imóvel. Referiu que os demais réus
ficavam na tal esquina, mas não podia afirmar se praticando o tráfico. Em juízo,
reiterou a negativa, alegando que, quando retornou de uma internação
hospitalar, sua residência havia sido dominada pelos traficantes atuantes na
localidade, os quais passaram a ameaçá-lo para impedir que os atrapalhasse.
Indagado, respondeu que não procurou auxílio policial por medo de
represálias. Afirmou, ainda, que não sabia da existência da cocaína na sua
cozinha e que JOHN ingressava na casa com frequência para esconder droga.
Negou, por fim, que estivesse contando dinheiro em cima da cama quando da
abordagem policial.
MATHEUS, aquele que logrou escapar da investida
policial e foi preso preventivamente pouco tempo depois, negou, durante a
investigação, o tráfico, admitindo que a porção de maconha encontrada em sua
residência, vizinha à do corréu AUGUSTIN, destinava-se para seu próprio
consumo. Interrogado em juízo, insistiu na negativa, dizendo que havia
regressado do trabalho e, à noite, foi comprar um lanche para sua companheira;
como demorou, ao voltar, os policiais não mais se encontravam no local. Sobre
o dinheiro encontrado em sua casa, afirmou que era fruto do seu trabalho.
Suas negativas, contudo, não convencem, porquanto
isoladas e nada verossímeis, prevalecendo, diante do conjunto probatório
recolhido, a versão acusatória que lhes imputou a prática do tráfico e,
exclusivamente em relação a ANDRÉ, o delito de colaboração.
Nesse
sentido,
emergem
preponderantes
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimentos dos policiais militares Eusébio Júnior, Tiago da Silva e Nilmar
Rocha, que, com riqueza de detalhes e de modo coeso, relataram como se deu a
abordagem, a apreensão das drogas e, finalmente, a prisão em flagrante.
Revelaram que foram ao endereço
residência de AUGUSTIN
para apurar
informação da prática de tráfico no local. Montaram campana e, durante o
monitoramento, puderam observar o réu ANDRÉ na esquina e os acusados
MATHEUS e JOHN em frente à casa pertencente a AUGUSTIN, em atividade
bastante suspeita, revezando no contato com usuários, que chegavam de carro,
interessados na aquisição de droga. Referiram, ainda, que, a todo instante, esses
acusados entravam e saíam da casa de AUGUSTIN. Quando resolveram abordá-
los, ANDRÉ gritou, alertando-os, e todos correram, momento em que se iniciou
breve perseguição. MATHEUS logrou escapar, mas, antes, dispensou uma
sacola com 48 pedras de crack. ANDRÉ foi detido após ter sofrido uma queda.
O corréu JOHN correu para dentro da casa de AUGUSTIN, procurando se
esconder no quarto, onde foi encontrado na companhia do próprio AUGUSTIN,
em poder de 7 porções de maconha e, sobre a cama, onde se encontrava o dono
do imóvel, a quantia de R$516,00 em dinheiro.
Na cozinha da residência, dentro do armário, também
apreenderam 28 microtubos contendo cocaína, bem como uma balança de
precisão e um rolo de papel-filme.
Na casa de MATHEUS, contígua a que se encontravam,
os policiais encontraram, no quarto deste acusado, a maior porção de maconha
e a quantia de R$525,00 em espécie.
Importante elemento de convicção foi a referência,
pelos policiais, no sentido de que, durante a campana, antes da abordagem,
ANDRÉ já havia feito um alerta, gritando “está molhado”
muito
provavelmente porque outra viatura policial se aproximara da rua , momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que JOHN e MATHEUS se abrigaram por algum tempo na casa do corréu
AUGUSTIN, retornando, em seguida, às posições e movimentação anteriores.
Nem se alegue a menos valia dessa prova oral.
Seus testemunhos tem eficácia probatória. Firmes e
insuspeitos, os depoimentos dos policiais constituem importante elemento de
convicção, mormente se inexistente qualquer indício de que tenham distorcido
a realidade dos fatos.
E, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
adotado por esta Colenda Câmara, a palavra dos policiais apresentam
significativo valor probatório desde que ausente qualquer elemento de prova
que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus
testemunhos. É o caso dos autos.
Ademais, depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo
do contraditório e o compromisso de falar a verdade, valem não só pela
idoneidade das respectivas fontes, mas, principalmente, pela consistência do
próprio testemunho, do seu conteúdo, revelador da realidade que presenciaram
e, que, por isso mesmo, merecem condicional credibilidade.
Frente ao robusto conjunto probatório, constata-se
facilmente que os apelantes, no exercício do direito à ampla defesa, buscaram se
esquivar da imputação e mentiram em seus interrogatórios, criando versão
inverossímil e isolada da verdade que emerge da prova produzida.
Suficientes, pois, os elementos colhidos ao longo da
persecução criminal para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela
procedência parcial da ação penal.
Enfim, a natureza, a quantidade, o modo de
acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias da prisão, efetuada após
campana na qual os policiais presenciaram movimentação própria da venda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição, evidenciam o intuito mercantil, revelado também pelas
significativas quantias em dinheiro apreendidas e a não comprovação de
atividade laboral lícita e remunerada pelos apelantes.
As penas, de igual modo, não comportam reparo.
Justo o acréscimo estabelecido na primeira fase, que
elevou, em desfavor de MATHEUS e AUGUSTIN, a pena-base de 1/6 por conta
da maior nocividade das drogas apreendias, a revelar maior reprovabilidade da
conduta.
Na segunda etapa da dosagem, a atenuante da
menoridade em favor de MATHEUS, justificou a redução de sua reprimenda ao
mínimo legal, concretizada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, enquanto
que a pena de AUGUSTIN foi fixada, definitivamente, em 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais 583 dias-multa, no menor valor unitário, para ambos.
Igualmente irretocável a sanção destinada ao corréu
ANDRÉ, concretizada no mínimo legal, 2 anos de reclusão, no regime aberto, e
300 dias-multa, ele que, incurso no artigo 37 da Lei no 11.343/06, colaborou para
o tráfico praticado pelos corréus, atuando como olheiro e alertando os
traficantes acerca da aproximação da Polícia. Adequada, ainda, a substituição
operada.
Derradeiramente,
os
apelantes
MATHEUS
e
AUGUSTIN não fazem jus à causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33,
§ 4o, da sobredita lei especial, seja pelos fundamentos consignados na sentença,
ora adotados, seja por possuírem condenação definitiva, ostentando, assim,
maus antecedentes, impeditivos do reconhecimento do privilégio: o
sexagenário foi condenado preteritamente por porte ilegal de arma de fogo
(certidão de fls. 98/100), enquanto o mais jovem o foi por roubo, praticado antes
do tráfico, mas com trânsito em julgado posterior à infração objeto deste feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(certidão de fls. 86/87), suficiente, portanto, ao reconhecimento dos
antecedentes criminais para os efeitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação
definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode
caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado” (REsp no
1.711.015/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31 de agosto de 2018, VU).
Não por outro motivo, o regime prisional fechado,
estabelecido em desfavor de MATHEUS e AUGUSTIN, condenados por tráfico,
é mantido, atendendo-se, desse modo, o disposto no artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
apelos defensivos, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus
próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29456
Apelação no: 1500905-45.2019.8.26.0072
Comarca: Bebedouro
Apelantes: Matheus Henrique dos Santos Centeiro, André Correa dos
Santos e Augustin Caetano Porto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente em parte.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena fixado a AUGUSTIN,
abrandando-o para o semiaberto por entender mais adequado para o resgate
inicial da reprimenda, atento às circunstâncias pessoais do sentenciado e ao
quantum de pena imposto.
Segundo
restou
comprovado,
MATHEUS
e
AUGUSTIN, na data referida na denúncia, guardavam, em suas casas,
substâncias entorpecentes para fins de fornecimento a consumo de
terceiros: AUGUSTIN ocultava, no armário da cozinha, 28 porções de
cocaína em pó, pesando cerca de 10 gramas, encontradas junto a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
balança de precisão e um rolo de papel-filme; MATHEUS, por sua vez,
tinha, no interior da cômoda do seu quarto, uma porção de maconha, com
22 gramas. MATHEUS ainda trazia consigo, quando logrou se evadir e
evitar a prisão em flagrante, 48 pedras de crack, com peso líquido de 13,4
gramas, dispensadas e devidamente apreendidas pelos policiais. As porções
restantes de maconha, no total de 172,7 gramas, foram apreendidas em
poder do corréu JOHN, preso em flagrante, denunciado por tráfico e cujo
feito foi desmembrado por conta da instauração de incidente de insanidade
mental.
Feita a ressalva, quanto ao objeto da divergência, tenho
que a fixação do regime inicial integra o processo de individualização da
pena, hoje elevado a preceito de magnitude constitucional, regulando-se
ainda pela compreensão sistemática dos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Código Penal, integrando-se os critérios da quantidade de pena e das
circunstâncias judiciais.
A individualização da pena consubstancia uma das
franquias democráticas da atuação punitiva do Estado situando-a nos seus
precisos limites, considerado o fato criminoso e o seu agente, em todas as
suas nuances; com isso objetivando a medida do justo, sopesando aqueles
valores relativos aos elevados propósitos da sanção penal: a prevenção e a
repressão do delito.
Com efeito, sempre respeitosamente, entendia ser o
caso de abrandar o regime prisional de AUGUSTIN, primário, de 69 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de idade. Apesar de ostentar um mau antecedente – fundamento idôneo
para impedir a incidência do redutor, por expressa disposição legal –,
verifico que se trata de condenação por delito praticado no ano de 2004
(porte de arma, cfm. fls. 98/100), sendo inidôneo, a meu sentir, para
justificar a fixação do regime mais gravoso do que aquele previsto para a
pena aplicada, inferior a 8 (oito) anos de reclusão.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de AUGUSTIN CAETANO PORTO,
qualificado nos autos, para fixar o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
12BFC449
11
13
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
13600F11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500905-45.2019.8.26.0072 e o código de confirmação da tabela acima.